Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707985-20.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO PEREIRA DE LIMA, JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR, RENATA MANUELLY DE LIMA REGO APELADO: EDESIO DA SILVA GONTIJO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIO PEREIRA DE LIMA, JOÃO BATISTA DO REGO JUNIOR e RENATA MANUELLY DE LIMA REGO contra a r. sentença exarada sob o ID 51364186. Na origem, EDESIO DA SILVA GONTIJO ajuizou ação de cobrança, lastreada em contrato de locação, em desfavor dos apelantes onde afirmou que firmou contrato de locação com o primeiro réu, com fiança dos demais requeridos, tendo o locatário abandonado o imóvel em estado diverso do que recebera, sem efetuar os reparos previstos contratualmente, conforme laudos de vistoria elaborados pela imobiliária. Aduziu que teve que arcar com os custos do serviço, razão pela qual requereu a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$1.657,36 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), a ser atualizada até a data de pagamento. Os réus apresentaram contestação e reconvenção (ID 51364140), onde deduziram, a falta de capacidade processual da parte autora. No mérito, afirmam que o imóvel foi utilizado pela ex-companheira do locatário e seu filho menor, a quem imputam a responsabilidade pela despesa objeto de cobrança. Entendem que há excesso de cobrança, em razão da inidoneidade do recibo de prestação de serviços juntado, a ilegibilidade na nota fiscal juntada, a impropriedade da aplicação do IGP-M para a correção dos valores, a data da contagem dos juros e a falta de previsão para a cobrança de multa contratual e honorários advocatícios. Quanto ao pedido reconvencional, alegam que pagaram valores em excesso no processo de execução dos aluguéis (Processo 0701310-41.2022.8.07.0007), uma vez que a parte autora cobrou valores de aluguéis após a retomada do imóvel. Por fim, aduzem a ocorrência de litigância de má-fé, em razão da suposta alteração dos fatos. Ao final, os réus requereram a improcedência do pedido deduzido na inicial e, em sede de reconvenção, a condenação da parte autora ao pagamento da quantia de R$ 8.227.12 (oito mil duzentos e vinte e sete reais e doze centavos), referente aos aluguéis e encargos cobrados em excesso no Processo n. 0701310-41.2022.8.07.0007. A decisão saneadora (ID 51364163) não recebeu o pedido reconvencional e rejeitou preliminar de falta de capacidade processual da parte autora, tendo determinado a conclusão dos autos para sentença. O agravo de instrumento interposto contra tal decisão (Processo n. 0706751-87.2023.8.07.0000) foi improvido. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 51364186), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) com correção pelo INPC desde os desembolsos e acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da última citação. Na oportunidade, o juízo a quo destacou que o erro na data do recibo da mão de obra para os reparos (normal no mês de janeiro de cada ano, pois altera o ano e as pessoas esquecem de alterar o ano) não afasta o seu poder probante, máxime porque a nota fiscais dos materiais (tinta, verniz, estopa, thinner etc.) é posterior à saída da parte locatária (11.01.2022), de modo que tais documentos, coadjuvados pelas fotografias anexadas, demonstram os reparos no imóvel, cuja responsabilidade recai sobre os demandados por força do contrato de locação. Em face da causalidade e da sucumbência em maior proporção, os réus foram condenados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação (ID 51364188), onde postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, rememoram o alegado excesso de execução nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701310-41.2022.8.07.0007. Arguem a inidoneidade do recibo de prestação de serviços, o qual apontou data anterior à desocupação do imóvel, portanto, sem valor probante. Alegam, ainda, que a nota fiscal que embasa a cobrança é ilegível, não se prestando aos fins pretendidos. Com estes argumentos, os apelantes postulam o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnam pelo decote dos valores pagos em excesso nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701310-41.2022.8.07.0007. Preparo recolhido (IDs 51364189 e 51364190). Em contrarrazões (ID 51364193), o apelado sustenta a inépcia do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, por ter desconsiderado os fundamentos da sentença quando da elaboração do recurso, que não se mostrou discursivo. No mérito, refutam a ocorrência de error in judicando e reafirmam a validade dos documentos que lastrearam a ação de cobrança. Ao final, postulam o não conhecimento ou o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Em contrarrazões (ID 51364193), o apelado sustenta a inépcia do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, por ter desconsiderado os fundamentos da sentença quando da elaboração do recurso, que não se mostrou discursivo. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido. Assim, a parte apelante deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que os apelantes deixaram de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que os apelantes embasam seu inconformismo na alegação genérica acerca da inidoneidade do recibo de prestação de serviços, o qual teria apontado data anterior à desocupação do imóvel, portanto, sem valor probante. Alegam, ainda, de forma superficial e sucinta, que a nota fiscal que embasa a cobrança é ilegível, não se prestando aos fins pretendidos. Argumentam, de forma genérica, que a parte autora não teria se desincumbido do ônus que lhe cabia, em violação ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Entretanto, a r. sentença proferida sob o ID 51364186 consignou, expressamente, nas razões de decidir, que a nota fiscal apresentada pelo autor está legível, com necessidade de mero ajuste decorrente da digitalização, bastando a parte aumentar o tamanho da folha (sugere-se zoom 150%), sendo facilmente legível o teor da nota fiscal e descrição dos produtos usados para reparar o imóvel. Na oportunidade, o d. juízo a quo destacou que o erro na data do recibo da mão de obra para os reparos (normal no mês de janeiro de cada ano, pois altera o ano e as pessoas esquecem de alterar o ano) não afasta o seu poder probante, máxime porque a nota fiscais dos materiais (tinta, verniz, estopa, thinner etc.) é posterior à saída da parte locatária (11.01.2022), de modo que tais documentos, coadjuvados pelas fotografias anexadas, demonstram os reparos no imóvel, cuja responsabilidade recai sobre os demandados por força do contrato de locação. Quanto a tais argumentos, o recurso de apelação não teceu qualquer consideração, desconsiderando completamente a tese adotada pelo juízo de origem na ocasião da prolação da sentença. Em que pese a repetição de argumentos vertidos na contestação, é certo que os apelantes sequer consideraram as razões de decidir adotadas pelo julgador quando da elaboração das razões recursais. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto, a despeito de defender a invalidade da nota fiscal e do recibo de mão de obra apresentados pelo autor, transparece desconsiderar as questões debatidas na sentença, tais como o fato de as notas fiscais serem posteriores à data de saída da locatária e o recibo de mão de obra indicar, de forma justificada e previsível, equívoco quanto ao ano (2021). Desconsidera, ademais, que a r. sentença reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes e o dever de reparar o dano decorrente de não devolver o imóvel no estado em que o recebeu. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença. Isto porque, em momento algum das razões de apelo, a recorrente combateu, ainda que minimamente, o fundamento da sentença, qual seja, a validade das notas fiscais, cuja data é posterior à saída da locatária do imóvel, bem como a idoneidade do recibo de mão de obra, que apontou, de forma equivocada e até previsível, erro quanto ao ano. Não se pode desconsiderar, ainda, que a postulação final do recurso de apelação traz o pedido de decote dos valores supostamente cobrados em excesso nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701310-41.2022.8.07.0007, questão totalmente alheia à sentença, uma vez que a reconvenção dos réus não foi recebida. Ademais, vale destacar que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que não recebeu a reconvenção dos réus (Processo n. 0706751-87.2023.8.07.0000) foi improvido, por ter a e. 8a Turma Cível entendido ser incabível, em sede de reconvenção na demanda de origem, a discussão de eventual excesso dos aluguéis cobrados em ação de execução transitada em julgado, já que a matéria deveria ter sido alegada em momento oportuno, por meio dos embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sendo assim, não tendo os recorrentes confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023 às 19:19:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora